Tribunal: TJSP
Processo: 2226963-66.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
2226963-66.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo,
em que é embargante DORA CORREA PEREIRA MENDES, são
embargados BANCO DO BRASIL S/A, DHL ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES EIRELI, PEDRO ERNESTO NARDO RAMOS, ÉLIO
RAMOS e NEIDE DE FÁTIMA NARDO RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:Rejeitaram
os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2226963-66.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo -
Foro Central - 5a VC - Voto no 41854 - AL/E/D/O/V/S
DECISÃO No.: 41854
EDEC.No.: 2226963-66.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 5a VC
EBTE.: DORA CORREA PEREIRA MENDES
ABDOS.: BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS
INTERDOS.: ROGER KHOURI E OUTROS
Embargos de declaração - Omissão e contradição -
Inexistência
-
Caráter
eminentemente
infringente
-
Desvirtuamento do recurso - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração tirados
contra o v. Acórdão de fls. 1656/1661 que, por votação
unânime, negou provimento ao agravo de instrumento
interposto pela embargante.
Sustenta a recorrente, em síntese, a
nulidade do julgamento por inobservância do art. 437, §
1o, do CPC e ocorrência de cerceamento de defesa. Alega
que os documentos juntados pelos embargados influíram no
julgamento da lide sem que lhe fosse concedida
oportunidade para impugná-los. Aduz que há omissão na
decisão embargada, pois comprovada a destinação dos
rendimentos do aluguel do imóvel à subsistência da
família. Assevera ainda que há contradição, tendo em
vista que a locação do imóvel discutido é mais vantajosa
que residir no mesmo. Pleiteia o acolhimento dos embargos
para anular o julgamento do agravo de instrumento e sanar
os vícios apontados (fls. 1/10, com juntada de documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2226963-66.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo -
Foro Central - 5a VC - Voto no 41854 - AL/E/D/O/V/S
a fls. 11/278).
Intimados à luz do artigo 1.023, § 2o do
CPC, os agravados manifestaram-se a fls. 285/294 e
305/307.
É O RELATÓRIO.
O
recurso,
não
obstante
a
aparente
relevância dos argumentos, deve ser rejeitado.
Existe omissão, segundo Antonio Carlos de
Araújo Cintra, “quando o Juiz deixa de apreciar questões
relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou
examináveis de ofício”.
Já a contradição decorre da existência de
afirmações ou conclusões que se mostram inconciliáveis
entre si. Nas palavras do citado jurista, “a contradição
consiste na afirmação e negação simultâneas de uma mesma
coisa. Será, pois, contraditória a sentença que concluir:
o autor tem direito ao bem pretendido, mas a ele não faz
jus. Considera-se, também, contraditório a sentença que
contenha asserções inconciliáveis ou incompatíveis entre
si, como a decisão que, embora declare o autor carecedor
da ação, decide o mérito da causa. Em qualquer dessas
hipótese,
revela-se
a
indecisão
do
próprio
juiz,
configurando-se típico error in judicando, por violação
das regras lógicas disciplinadoras do pensamento” (Apud
Luís Eduardo Simardi Fernandes - “Embargos de declaração:
efeitos infringentes, prequestionamento e outros aspectos
polêmicos” - 2. ed., São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2008, p. 94 e 101).
Inexiste, no caso, qualquer omissão ou
contradição a ser sanada.
Vale
esclarecer
que
a
pretensão
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2226963-66.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo -
Foro Central - 5a VC - Voto no 41854 - AL/E/D/O/V/S
embargante é a modificação do julgado, o que não se
coaduna com o recurso em tela.
Na
verdade,
o
recurso
tem
natureza
eminentemente infringente, que refoge por completo dos
contornos gizados no artigo 1.022 do CPC.
A jurisprudência longe está de admitir
embargos
declaratórios
com
caráter
infringente,
permitindo-os excepcionalmente quando, por exemplo, há
evidente erro material ou então manifesta nulidade do
julgado, o que não ocorre no caso em tela.
Nesse sentido:
“Efeito
modificativo.
Os
embargos
de
declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado
e requerer sua alteração. Por isso, “não
se admite embargos de declaração com
efeitos
modificativos
quando
ausentes
qualquer dos requisitos do art. 535 do
Código de Processo Civil” (STJ- Corte
Especial, ED no REsp 437.380, Min. Menezes
Direito,
j.
20.4.05,
DJU
23.5.05).”
(Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor - Theotonio Negrão,
José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme
Aidar Bondioli e João Francisco Naves da
Fonseca - 47. ed., São Paulo: Saraiva,
2016, p. 954).
“A obtenção de efeitos infringentes, como
pretende a embargante, somente é possível,
excepcionalmente, nos casos em que, reconhecida a existência de um dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2226963-66.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo -
Foro Central - 5a VC - Voto no 41854 - AL/E/D/O/V/S
defeitos
elencados
nos
incisos
do
mencionado
art.
535,
a
alteração
do
julgado seja consequência inarredável da
correção do referido vício; bem como nas
hipóteses de erro material ou equívoco
manifesto,
que,
por
si
sós,
sejam
suficientes para a inversão do julgado
(STJ-3a
Seção,
MS
11.760-EDcl,
Min.
Laurita Vaz, j. 27.9.06, DJU 30.10.06)”
(op. cit., p. 954).
Ressalta-se que a pretendida anulação do
julgamento não merece acolhimento, eis que os documentos
juntados pelo embargado em sua contraminuta sequer foram
expressamente indicados no V. Acórdão hostilizado, tendo
nele sido bem mencionado:
“(...) A farta documentação trazida aos
autos, entretanto, não demonstram de forma
convincente que os rendimentos do imóvel
sejam destinados a saldar as despesas
demonstradas.
Com
efeito,
a
prova
carreada,
impressionante pelo volume, não evidencia
que a agravante e seu esposo vivam ou
dependam exclusivamente dos rendimentos do
aluguel do imóvel comercial penhorado para
sobreviverem.” (fls. 1659/1660).
Vale ainda ressaltar que a agravante
juntou documentos novos nos embargos de declaração,
visando à reforma da decisão embargada para que seja
reconhecida a impenhorabilidade do bem de família. Porém,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2226963-66.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo -
Foro Central - 5a VC - Voto no 41854 - AL/E/D/O/V/S
não é possível a juntada e análise dos referidos
documentos nesta sede.
Nesse sentido, já decidiu o C. Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
MANDADO DE
SEGURANÇA. DOCUMENTO NOVO.
JUNTADO
APÓS
O
JULGAMENTO
DO
FEITO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REAPRECIAÇÃO.
OBSCURIDADE
INEXISTENTE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
- Os embargos declaratórios não se prestam
para provocar o exame de novo documento,
juntado aos autos com a finalidade de
reformar o julgado.
- Para a configuração do alegado vício de
obscuridade, a decisão
impugnada deve
apresentar-se ininteligível, solucionando
a controvérsia de modo incompreensível.
Não foi o que ocorreu no caso dos autos.
Embargos declaratórios rejeitados.” (EDcl
no MS 14.329/DF, Rel. Ministra MARILZA
MAYNARD
(DESEMBARGADORA
CONVOCADA
DO
TJ/SE),
TERCEIRA
SEÇÃO,
julgado
em
11/06/2014, DJe 25/06/2014).”
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
DOCUMENTO
NOVO.
IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
1. Ausente a omissão apontada, inviáveis
os embargos de declaração, nos termos do
art. 619 do Código de Processo Penal,
cabendo ressaltar a impossibilidade de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2226963-66.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo -
Foro Central - 5a VC - Voto no 41854 - AL/E/D/O/V/S
apreciar documento novo nesta sede.
2. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl. no HC no 184717/SP, Sexta Turma,
Rel Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, j.
15.02.12, DJe. 28.05.12).
Como salta aos olhos, não se verifica no
caso nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do
CPC, o que inviabiliza por completo o recurso ora
analisado.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração, persistindo a decisão hostilizada tal como
lançada.
IRINEU FAVA
Relator